Tribunal: TJDFT
Processo: 0727200-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. VEÍCULO. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. PROVA DA POSSE. AUSÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO VERBAL. PRAZO PRESCRICIONAL. DEZ ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Quanto ao bem imóvel, a transmissão da propriedade ocorre com a simples tradição do bem, dispensando-se o registro. Entretanto, para incluir veículo registrado em nome de terceiros na partilha, é necessária a comprovação da posse mansa e pacífica, demonstrando de maneira inequívoca tratar-se de bem de propriedade do casal.
2. A obrigação de quitar contrato de mútuo verbal não se confunde com a pretensão de reparação civil, razão pela qual não se aplica o prazo trienal, previsto no artigo 206, parágrafo 3o, V, do Código Civil. 2.1 Diante da ausência de previsão legal específica, a Jurisprudência firmou-se no sentido de aplicar o prazo geral, de dez anos, às pretensões de pagamento de mútuo verbal.
3. Recurso conhecido e não provido.